Tribunal: TJDFT
Processo: 0725281-68.2025.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0725281-68.2025.8.07.0001 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALBERTO AUGUSTO MORAES VIEIRA ALVES APELADO: TATIANE MERY SILVA MORAES VIEIRA ALVES DECISÃO Trata-se de apelação cível interposta por ALBERTO AUGUSTO MORAES VIEIRA ALVES contra a r. sentença exarada no ID 77232613, pela qual o d. Magistrado de primeiro grau acolheu a preliminar de ausência de pressuposto processual para a constituição e desenvolvimento válido e regular da ação de cobrança e, por conseguinte, resolveu o processo, sem apreciação do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, sob o fundamento de que é necessária prévia partilha do patrimônio do ex-casal em ação própria, com a extinção da comunhão de bens, para que possa ser possível a aferição de débitos e créditos individuais. Por meio do petitório de ID 79618196, o apelante postula o recebimento e a juntada da cópia da contestação com reconvenção apresentada pela apelada na Ação de Partilha de Bens (ID. n. 259596817 daqueles autos), ao argumento de que o referido documento conteria confissão expressa da dívida objeto da presente demanda. É o relatório. Decido. De início, impende ressaltar que a juntada de documentos em grau recursal constitui medida de caráter excepcional, admitida apenas nas hipóteses estritas dos artigos 435 e 1.014 do Código de Processo Civil, quando se tratar de documento novo ou quando demonstrada a impossibilidade de sua apresentação em momento oportuno, desde que não importe indevida inovação da causa. No caso em apreço, embora o documento apresentado pelo apelante seja superveniente à sentença, a sua admissibilidade depende da demonstração de pertinência jurídica e relevância para fins de apreciação em grau recursal, o que não se verifica na hipótese. A presente controvérsia recursal cinge-se à verificação da existência ou não de pressuposto processual válido para o ajuizamento da ação de cobrança proposta pelo apelante em desfavor de sua ex-esposa. Em síntese, discute-se se a ação civil poderia ter sido proposta antes da partilha formal dos bens e dívidas do casal ou se a ausência dessa providência inviabiliza o exame do mérito da pretensão. A resolução do processo pelo d. Juízo de primeiro grau não se deu por ausência de comprovação da existência da dívida, mas pela ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular da ação, consubstanciado na necessidade de prévia partilha dos bens e dívidas do ex-casal, diante da persistência do estado de mancomunhão patrimonial. Da leitura do próprio documento acostado, verifica-se que a peça de defesa é oriunda da Ação de Partilha de Bens, cujo objeto é, por natureza, distinto do presente processo, tem em vista que na citada demanda discute-se a composição do patrimônio comum e das dívidas partilháveis do casal, limitadas, em regra, ao término da sociedade conjugal. A ação de cobrança, por outro lado, versa sobre uma obrigação de natureza pessoal e autônoma, que o apelante alega ter sido constituída exclusivamente pela apelada após o fim da vida em comum. Dessa forma, eventual reconhecimento de débitos no âmbito da ação de partilha não possui o condão de influenciar diretamente o julgamento da questão processual devolvida a este Tribunal. A análise sobre a existência ou não de pressuposto processual para a ação de cobrança independe do conteúdo da defesa apresentada em outro processo, com objeto e causa de pedir diversos. A juntada do documento, portanto, mostra-se impertinente e inútil para a solução da lide recursal, representando ato que apenas tumultuaria a análise do mérito do recurso. Ante o exposto, com fundamento no art. 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil, indefiro o pedido de juntada do documento, por falta de pertinência com o objeto da controvérsia recursal. Publique-se. Intimem-se. Após, aguarde-se o julgamento. Brasília/DF, 12 de janeiro de 2026 às 12:15:06. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora